Tribunal: TJBA
Processo: 8023551-47.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-30
Data de publicação: 2026-06-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8023551-47.2026.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE

Advogado(s)
:
GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO

AGRAVADO: ROSA MARIA CALDAS CARIA

Advogado(s)
:
CAIO ALMEIDA BARBOSA

ACORDÃO

EMENTA

Direito do Consumidor e Saúde Suplementar. Plano de saúde. Contrato anterior à Lei n.º 9.656/1998, não adaptado ao novo regime. Recurso interposto por operadora de plano de saúde contra decisão que deferiu tutela de urgência para autorização e custeio de procedimentos cirúrgicos de coluna vertebral indicados por médico assistente. O contrato foi celebrado em 03/04/1995 e não foi adaptado ao regime da Lei n.º 9.656/1998, o que afasta a aplicação do art. 35-C daquele diploma, invocado pela decisão recorrida, conforme tese vinculante fixada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 948.634/RS (Tema 123 da Repercussão Geral). A correção da premissa normativa não altera o resultado, por força do princípio iura novit curia. O contrato de plano de saúde é relação de consumo, atraindo a incidência do Código de Defesa do Consumidor independentemente da época de sua celebração, nos termos da Súmula n.º 608 do Superior Tribunal de Justiça. Embora as disposições da Lei n.º 9.656/1998 não retroajam para atingir contratos anteriores não adaptados, a abusividade de suas cláusulas pode ser aferida à luz do Código de Defesa do Consumidor. O plano de saúde pode estabelecer as doenças que terão cobertura, mas não o tipo de tratamento indicado por profissional habilitado para a cura de cada uma delas, sendo abusiva a cláusula que exclui procedimento ou material imprescindível prescrito pelo médico assistente. A agravante não demonstrou exclusão contratual expressa e clara dos procedimentos indicados, limitando-se a invocar genericamente ausência de cobertura por codificação de procedimento, sem identificar a cláusula excludente específica, ônus que lhe incumbia nos termos do art. 54, § 4º, do Código de Defesa do Consumidor. As exigências regulatórias de indicação de três fabricantes distintos de órteses, próteses e materiais especiais e de codificação da Terminologia Unificada da Saúde Suplementar destinam-se a regular a relação administrativa entre médico, beneficiário e operadora, não podendo prevalecer, em sede judicial, sobre o direito fundamental à saúde quando há diagnóstico documentado, indicação cirúrgica fundamentada e urgência expressamente declarada pelo médico assistente. Presentes a probabilidade do direito e o perigo de dano grave e de difícil reparação, decorrente do caráter progressivo da enfermidade neurológica com radiculopatia em múltiplos níveis e risco de lesão permanente. Gratuidade de justiça deferida na origem. Tutela de urgência mantida. Recurso conhecido e não provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.º
8023551-47.2026.8.05.0000
, em que figuram como agravante

SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE
e, como agravada,

ROSA MARIA CALDAS CARIA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia,
em conhecer e negar provimento ao recurso
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .